Tribunal: STF
Processo: ARE 1528600
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



     



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIADO POLÍTICO. REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO DE ANISTIA. LEI Nº 10.559/2002. FLAGRANTE DESCONFOMIRDADE COM PARECER DA COMISSÃO DE ANISTIA E AS PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. 



    1. Cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido, para reconhecer o direito à concessão de anistia post mortem a ex-militar, em razão de ter sofrido ato de perseguição política que ensejou sua exclusão do serviço ativo, reconhecendo-se à autora, na qualidade de viúva, o direito ao recebimento das vantagens indicadas no parecer emitido pela Comissão de Anistia em processo administrativo. 



    2. Ab initio, cumpre afastar a alegação de prescrição do fundo de direito formulada pela apelante. Como cediço, a Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que a edição da Lei nº 10.559/02 importou em renúncia tácita à prescrição de pleitos reparatórios manejados em razão dos atos ilícitos praticados ao tempo da ditadura militar (AgRg no REsp 897.884, Rel. Min. Celso Limongi, Des. Conv. do TJSP, Sexta Turma, DJe 08/03/2010). 



    3. De fato, como sustentado pelo ente federal, a Portaria nº 1.104/GM3/1964, por si só, não é fundamento suficiente para o reconhecimento da anistia política. Nesse sentido, inclusive, é a tese firmada pelo Pretório Excelso ao apreciar o Tema 839. No entanto, in casu, restou cabalmente demonstrado que o ex-militar sofreu perseguição de natureza exclusivamente política, que culminou com o seu desligamento involuntário do serviço ativo, em 24/01/1966. 



    4. Os documentos acostados aos autos comprovam que o ex-militar sofrera, inclusive, privação da liberdade, tendo sido acusado de ser subversivo e trabalhar para o Partido Comunista, de ter aliciado e incitado outros militares a participarem de movimentos subversivos, bem como de ter discutido planos para subverter a ordem nas unidades da Força Aérea Brasileira por meio da Revolta dos Sargentos, motivos pelos quais foi enquadrado como infrator do art. 2º, inciso III, da Lei nº 1.802/53 e dos arts. 133 e 134 do Código Penal Militar. Posteriormente, mesmo após a absolvição do acusado na seara do inquérito policial militar, em 10 de junho de 1965, foi indeferido o pedido de engajamento e determinado o desligamento do militar, indeferimento, esse, que ocorreu meses depois de se tornar público o trânsito em julgado da sentença absolutória. 



    5. Embora se deva preservar a separação dos Poderes, garantida expressamente na Carta Cidadã, a discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante de flagrante desproporcionalidade e irrazoabilidade do ato emanado pela Administração. In casu, a motivação do ato que indeferiu o requerimento administrativo de anistia está em evidente descompasso com as provas anexadas àquele feito. Considerando a privação de liberdade sofrida pelo requerente, bem como o mandado de busca e apreensão de documentos julgados de caráter subversivo cumprido na sua residência, é patente que o anistiando foi vítima de perseguições políticas perpetradas pelo regime militar. 



    6. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pela União Federal não providos.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Afirma a recorrente que “o acórdão viola manifestamente o art. 8º do ADCT, vez que o licenciamento do autor não teve motivação exclusivamente política, conforme se extrai da moldura fática delineada pelo próprio acórdão, inexistindo nexo de causalidade entre todos os incidentes referidos no julgado e a exclusão do militar e sendo desnecessário qualquer reexame dos mesmos, dado que o militar foi excluído por tempo de serviço, com respaldo na legislação ordinária”.



    Defende que a afronta “ao 2º da Constituição Federal ocorre porque não compete ao Judiciário avaliar o mérito da decisão administrativa da autoridade administrativa competente para julgamento, sendo certo que a Lei atribuiu somente ao Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, competência para decidir sobre os requerimentos feitos com base na Lei 10.559/02 (art.10)”. 



    Pleiteia, em síntese, “ que seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para, reformando o respeitável acórdão proferido e reconhecendo a violação aos dispositivos constitucionais supramencionados, julgar improcedente a pretensão autoral”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do recorrido do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de legalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 914.072/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/04/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Ato administrativo ilegal. Controle judicial. Possibilidade. Preterição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 882.043/CE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/15).



    No julgamento dos embargos declaratórios, a Corte de origem explicitou os fundamentos adotados para reconhecer o direito à concessão de anistia post mortem à parte autora, em razão de ter sofrido ato de perseguição política que ensejou sua exclusão do serviço ativo, nesses termos:



    “Mais uma vez, o aresto combatido é categórico ao apontar que o indeferimento do pedido de engajamento e o desligamento do militar ocorreram apenas meses depois de se tornar público o trânsito em julgado da sentença absolutória. Conquanto a Portaria nº 1.104/GM3/1964, por si só, não seja fundamento suficiente para o reconhecimento da anistia política, in casu, os dez meses em que o ex-militar ficou preso, sob a acusação de subverter a ordem nas unidades da Força Aérea Brasileira, bem como o mandado de busca e apreensão de documentos julgados de caráter subversivo cumprido na sua residência, comprovam a perseguição de natureza exclusivamente política e, ainda, que o posterior desligamento também veio a atender interesses escusos. 



    Também não merece prosperar a alegação de que a decisão administrativa final, referente ao pedido de anistia, teria efetuado exame detalhado e atento à razoabilidade quanto ao sucedido no inquérito policial militar respondido pelo anistiando. 



    O acórdão combatido assevera, no ponto, a incoerente motivação do ato que indeferiu o requerimento administrativo, ao afirmar que o ex-militar “teve uma vida militar normal”, desconsiderando os meses em que ficou preso e reputando legítima a privação de liberdade pelo aludido período para averiguar se o ex-militar trabalhara para o Partido Comunista, aliciara e incitara outros militares a participarem de movimentos subversivos – sendo digno de nota que tais alegações mostraram-se, inclusive, completamente infundadas, diante do requerimento de absolvição formulado pelo Promotor encarregado pelo inquérito –.” 



    Nesse caso, é certo que para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal a quo acerca do reconhecimento do direito à anistia, seria necessário o reexame dos fatos e provas que permeiam a lide, operação vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. CABO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA Nº 1.104, DE 1964. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA Nº 839 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 660. 1. O Superior Tribunal de Justiça asseverou o enquadramento da hipótese dos autos na tese fixada no julgamento do RE nº 817.338-RG/DF (Tema RG nº 839), tendo em vista a anulação, na esfera administrativa, da portaria em que reconhecida a anistia. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1.444.783/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 30/7/24).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2 Administrativo. Anistia. Caracterização de motivação política do ato de desligamento do militar temporário. 3. Reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 834.357/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 17/9/12).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXPULSÃO DE MILITAR DAS FILEIRAS DAS FORÇAS ARMADAS - NATUREZA JURÍDICA DO ATO - NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório. Precedentes” (RE nº 382.482/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 19/11/04).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente